Tribunal: TJDFT
Processo: 0738273-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ELEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. IRREGULARIDADES NO PLEITO. NÃO VERIFICADAS. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao contraditório e à ampla defesa diante da não realização de prova pericial quando colhe-se dos autos que as partes dispensaram a produção de outras provas além da documental. Acresce-se a isso o fato de o autor/apelante, em alegações finais, ter se manifestado sem qualquer objeção ao encaminhamento processual, tendo-se, por derradeira, a desnecessidade da prova pericial diante da suficiência dos documentos juntados aos autos para a solução da lide. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
2. Extrai-se dos autos que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, especialmente porque, por ocasião do apelo, se limitou a repisar, de modo genérico, as supostas irregularidades no processo eleitoral, sem fazer referência a qualquer elemento de prova apto a comprovar suas alegações.
3. Não há omissão na r. sentença se a questão não foi apresentada na inicial ou mesmo em alegações finais por parte do autor/apelante.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.